Tribunal: TCU
Processo: 003.537/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9225/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensão civil deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região-SC em favor de Volnei Ribeiro Pereira, a partir do falecimento de Nilma Baldo Pereira (Peça 3), e de Erica Vavassori Wohlke e Claudio Sabel Wohlke, a partir do falecimento de Paulo Ciriaco Wohlke (Peça 4); Considerando que, para a pensão civil em favor de Volnei Ribeiro Pereira, a Sefip teria esclarecido que as rubricas listadas no parecer acostado à Peça 6 teriam sido excluídas da atual ficha financeira, pois não teria o devido amparo legal para a conversão da vantagem pecuniária individual (VPI) instituída pela Lei n.o 10.698, de 2003, sob o valor fixo de R$ 59,87 em reajuste equivalente ao patamar de 13,23% sobre o menor vencimento básico da administração federal no momento da publicação dessa lei; Considerando, contudo, que, para a pensão civil em favor de Volnei Ribeiro Pereira, a unidade técnica teria proposto a dispensa da devolução dos anteriores valores percebidos indevidamente, mas de boa-fé, em sintonia com a Súmula n.o 106 do TCU; Considerando, enfim, que a pensão civil instituída por Paulo Ciriaco Wohlke em favor de Erica Vavassori Wohlke e Claudio Sabel Wohlke preencheria os requisitos necessários à apreciação pela legalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar a legalidade dos atos de pensão civil listados no item 1.1 deste Acórdão, dispensando a devolução dos anteriores valores percebidos indevidamente, mas de boa-fé, por Volnei Ribeiro Pereira, nos termos da Súmula n.o 106 do TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 003.537/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Claudio Sabel Wohlke (CPF XXX.764.519-XX); Erica Vavassori Wohlke (CPF XXX.535.539-XX) e Volnei Ribeiro Pereira (CPF XXX.355.910-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região-SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região-SC, para ciência e eventuais providências cabíveis, devendo atentar, se ainda não fez, para a necessidade de não promover a conversão da vantagem pecuniária individual (VPI) instituída pela Lei n.o 10.698, de 2003, sob o valor fixo de R$ 59,87 em reajuste equivalente ao patamar de 13,23% sobre o menor vencimento básico da administração federal no momento da publicação dessa lei.